Tribunal: TJES
Processo: 5015879-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015879-89.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS LEGAIS. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO. COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação de pensão por morte em favor de filha maior inválida, portadora de transtornos psiquiátricos crônicos e enfermidade oncológica grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a interpretação da legislação estadual exige a ocorrência da invalidez antes dos 21 anos ou apenas a preexistência ao óbito do instituidor; (ii) estabelecer se a outorga de procuração pela parte elide a presunção de incapacidade decorrente de laudos médicos; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência diante do risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)

A interpretação das normas previdenciárias deve ser teleológica, com o fim de amparar o dependente incapaz, razão pela qual o fato gerador da pensão é a morte do instituidor, exigindo-se apenas que a invalidez seja preexistente ao óbito, independentemente de ter ocorrido antes ou depois da maioridade.

4)
O acervo probatório, incluindo relatório médico de 2004, demonstra que a incapacidade remonta à infância (1977), sendo anterior tanto aos 21 anos de idade quanto aos óbitos dos genitores, o que supera inclusive a interpretação literal da norma restritiva.

5)
A existência de ato civil isolado, consistente em procuração outorgada em 2012, não possui aptidão para desconstituir a prova técnica e o histórico clínico de alienação mental da beneficiária.

6)
O perigo de dano resta configurado pelo estado de saúde da agravada, acometida por câncer em estágio avançado e sob cuidados paliativos, justificando a manutenção da tutela de urgência independentemente de perícia oficial administrativa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pensão por morte é devida ao filho maior inválido, independentemente da idade em que se iniciou a enfermidade, desde que a invalidez seja preexistente ao óbito do servidor instituidor.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 5º da Lei Complementar Estadual 282/2004; arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; alínea a do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.925.264/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.940.842/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação ordinária com pedido de tutela de urgência, por meio da qual pretende a autora, ora agravada, a concessão de pensão por morte em decorrência dos falecimentos dos genitores, ex-servidores estaduais, fundamentando o pleito na condição de filha maior inválida, portadora de transtornos psiquiátricos crônicos (alienação mental) e, hodiernamente, de grave enfermidade oncológica.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando a implantação do benefício, sob o fundamento de que os documentos médicos acostados aos autos evidenciam a probabilidade do direito (incapacidade de longa data) e o perigo de dano (estado de saúde precário e necessidade de subsistência).

No recurso, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se a interpretação do art. 5º, IV, da LC 282/2004 deve ser literal (exigindo invalidez antes dos 21 anos) ou teleológica (bastando a preexistência ao óbito); (ii) se a prova documental trazida pelo IPAJM (procuração de 2012) é suficiente para elidir a presunção de invalidez decorrente dos laudos médicos; (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente diante do alegado risco de irreversibilidade da medida.

Inicialmente, cabe analisar a questão de fundo sob a ótica da hermenêutica previdenciária constitucionalmente adequada.

O instituto previdenciário apega-se à literalidade da legislação estadual para negar o benefício, argumentando que a agravada, nascida em 1976, completou 21 anos em 1997, enquanto o óbito do genitor ocorreu em 1998.

Assim, por essa lógica aritmética fria, o lapso temporal de um ano retiraria a proteção social de uma pessoa que, segundo os autos, padece de enfermidades mentais desde a infância.

Contudo, tal raciocínio não coaduna com a finalidade protetiva da norma previdenciária, na medida em que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação de dispositivos que regulam a pensão por morte a filho inválido deve ser teleológica, visando amparar aquele que, incapacitado para o labor e para a vida independente, dependia economicamente do segurado falecido.

A
ratio decidendi
emanada da Corte da Cidadania é hialina: o fato gerador do direito à pensão é a morte do instituidor, e o requisito essencial é que a invalidez seja preexistente a esse óbito.

Dessa forma, o marco etário de 21 anos aplica-se, precipuamente, aos filhos capazes, ao passo que para os inválidos, a condição de dependente prorroga-se no tempo enquanto durar a incapacidade, desde que esta tenha origem anterior ao falecimento do provedor.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 E 489 DO CPC/2015. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 217, II, "A", DA LEI Nº 8.112/90. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. FILHA MAIOR. INVALIDEZ ANTERIOR À MAIORIDADE DA FILHA. REQUISITO SEM PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DO APELO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que tange a alegada violação aos arts. 1022 e 489 do CPC/2015, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão.
2. O art. 217, II, "a", da Lei nº 8.112/90, vigente no ano de 2012, época do óbito do servidor, estabelecia como beneficiário da pensão por morte o filho inválido, enquanto durar a invalidez, não tendo o legislador condicionado qualquer marco temporal para a constatação da invalidez, seja em momento anterior ou posterior à maioridade do filho. 3. "Para ter direito à pensão por morte, a norma legal (inciso IV do artigo 217 da Lei n. 8.112/1990) não condiciona que a invalidez deva preceder à maioridade da autora. Não cabe ao Poder Judiciário dar interpretação extensiva proibitiva sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal do legislador, sobretudo, para justificar a retirada de um direito" (REsp nº 1.954.926/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão publicada no DJe de 01/09/2021). 4. "A Segunda Turma desta Corte, em reiterados julgados, tem se posicionado no sentido de que a pensão por morte temporária prevista no art. 217 da Lei n.° 8.112/1990 pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, independentemente da data em que se iniciou a invalidez, desde que anterior ao óbito do instituidor" (REsp nº 1.899.272/PE, Rel. Min. Og Fernandes, decisão publicada no DJe de 29/03/2021).
5. Considerando que o Tribunal de origem não apreciou a tese apresentada pela Universidade no seu apelo - ausência de invalidez da agravante à época do óbito do servidor -, imperiosa a devolução dos autos para prosseguimento no julgamento do recurso de apelação. 6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento. (AREsp n. 1.925.264/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. DIREITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com a interpretação sistemática dos arts. 217, II, e 222, IV, da Lei 8.112/1990 (vigentes ao tempo do óbito do pai da autora, em 2013), pode-se concluir que: (a) tratando-se de filhos não inválidos, a pensão por morte somente será devida se ao tempo do óbito do instituidor fossem menores de 21 (vinte e um) anos de idade, cessando seu pagamento quanto implementada essa idade; (b) é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade. Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 22.160/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 8.294/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 29/6/2011; RMS 10.261/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,DJ 10/4/2000. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada à luz da legislação de regência vigente ao tempo do óbito, "a lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido. Ao contrário, reconhece a presunção de dependência nesses casos. No mesmo sentido: REsp 1.766.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.440.855/PB, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014" (AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/3/2022).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.940.842/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

No caso, observa-se que o acervo probatório é robusto em favor da agravada.

Com efeito, o Relatório Médico Neurológico datado de 27 de agosto de 2004, subscrito pelo Dr. Fred Toneré, é categórico ao afirmar que a recorrida esteve sob cuidados médicos no período de 1977 a 1998 e
"é incapaz e totalmente dependente de acompanhamento de terceiros desde 1977"
.

Ora, se a incapacidade remonta a 1977, quando a recorrida era apenas uma criança, cai por terra inclusive o argumento aritmético do IPAJM, pois a doença é, factualmente, anterior aos 21 anos e anterior aos óbitos (ocorridos em 1998 e 2015).

Noutro viés, não merece prosperar a tese da autarquia de que a outorga de procuração pela agravada à genitora no ano de 2012 comprovaria a plena capacidade civil, afastando o direito ao benefício, pois a existência de um único ato civil isolado não possui o condão de suplantar a conclusão técnica de peritos médicos e a historicidade clínica da vida inteira de tratamentos psiquiátricos.

Vale ressaltar que a perícia judicial acostada aos autos, submetida ao contraditório, atestou "
Transtorno psicótico não orgânico e inespecífico (CID 10 F 29)"
, concluindo pela incapacidade total e definitiva.

Diante do conflito entre a presunção administrativa baseada em a procuração e a prova técnica pericial, esta última deve prevalecer pela especificidade e profundidade científica.

Ademais, no que se refere ao
periculum in mora
, a situação é dramática e clama pela atuação célere do Poder Judiciário, haja vista que os laudos atuais demonstram que, além da patologia mental, a recorrida enfrenta um Linfoma Não Hodgkin em estágio avançado, encontrando-se em cuidados paliativos.

Importante salientar, por fim, que a exigência de perícia médica exclusiva por junta do IPAJM, embora seja a regra administrativa, não pode servir de óbice ao acesso à Justiça ou à tutela de urgência quando há nos autos elementos probatórios suficientes (perícias judiciais prévias), mormente em situações de risco de perecimento do direito.

Portanto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.